Tribunal: TJDFT
Processo: 0701695-52.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 303, CAPUT, DO CTB). CONCURSO FORMAL (ART. 70 DO CP). ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). PRECLUSÃO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelações interpostas pelo Ministério Público e pela Defesa contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 303, caput, da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro – CTB), por duas vezes, na forma do art. 70 do Código Penal (crime de lesão corporal culposa no trânsito, contra duas vítimas), à pena de 7 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto, com substituição por pena restritiva de direitos e suspensão do direito de dirigir por 5 (cinco) meses.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a possibilidade de suspensão dos efeitos condenatórios para oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP); e (ii) a legalidade da fixação da pena-base no mínimo legal, diante da alegação de que as circunstâncias da culpabilidade e das consequências do crime deveriam ter sido valoradas negativamente.
III. Razões de decidir:
3. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 185.913/DF, definiu que "nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso".
4. O acordo de não persecução penal é instrumento de política criminal submetido à avaliação do Ministério Público, e não configura direito subjetivo do investigado. Compete à Defesa se insurgir quanto a falta de oferecimento ou quanto às razões para a recusa ao oferecimento do benefício na primeira oportunidade em que se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.
5. As consequências do crime impõem valoração negativa quando uma das vítimas sofre lesões de natureza grave, com comprometimento articular relevante, incapacidade funcional superior a trinta dias, sequelas permanentes e repercussão na esfera familiar, circunstâncias que excedem o resultado médio ordinário do tipo penal do art. 303 do CTB.
6. A vulnerabilidade estrutural inerente às motocicletas objeto de colisão não constitui, por si só, circunstância concreta suficiente para exasperar autonomamente a culpabilidade em relação ao padrão ordinário do tipo, uma vez que o art. 303 do CTB já pressupõe abstratamente a colisão com usuários da via pública.
IV. Dispositivo:
7. Recurso da Defesa desprovido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido.